Tribunal: TJDFT
Processo: 0739815-79.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DESOBEDIÊNCIA. POSSUIR E MANTER SOB SUA GUARDA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. PROPRIEDADE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, da Repercussão Geral verificada pelo STF (RE 597270-QO-RG) e da jurisprudência pacífica deste e. Tribunal, o reconhecimento de atenuantes na segunda fase da dosimetria não pode levar à redução da pena aquém do mínimo legal.
2. Sendo incontroversa a propriedade do bem, que pertence a terceiro de boa-fé, que não figurou como parte ré na ação penal e não tem qualquer relação com o ilícito e, considerando que a motocicleta em questão não mais interessa ao processo, a restituição do veículo ao proprietário afigura-se adequada.
3. Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado. Inteligência da Súmula n. 26, do TJDFT.
4. Recurso parcialmente provido.